Tribunal: STF
Processo: Rcl 68365
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Alderiva Maria dos Santos alega ter a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia aplicado indevidamente, no Processo n. 7007287-07.2022.8.22.0010, o verbete vinculante n. 42 da Súmula.

Esclarece tratar-se, na origem, de demanda proposta com o objetivo de obter reajuste de auxílio-alimentação segundo o IGP-M/FGV, conforme autoriza o art. 111 da Lei Complementar n. 3/2004, do Município de Rolim de Moura.

Aponta ter o órgão reclamado reconhecido, de ofício, a inconstitucionalidade incidental do dispositivo em questão, por promover a vinculação do reajuste de vencimento a índice federal de correção monetária, o que é vedado pelo enunciado sumular em foco.

Argui não se tratar o IGP-M de índice federal, o que afasta a aplicação do verbete vinculante n. 42. 

         Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamando, consignando-se a inaplicabilidade do enunciado vinculante n. 42 da Súmula ao presente caso.
         
        É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

  Assiste razão à reclamante.

  A Constituição Federal, no § 3º do art. 103-A, autoriza o uso da reclamação para ver cassada decisão judicial que aplica indevidamente enunciado da Súmula Vinculante a situações fático-jurídicas por ele não abrangidas. Eis o dispositivo:

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (grifei)

Discute-se nos autos sobre eventual erro na aplicação do enunciado vinculante n. 42 da Súmula desta Suprema Corte, que possui a seguinte redação:
É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

A Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia julgou improcedente pedido formulado pela parte reclamante para obter reajuste de auxílio-alimentação segundo o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O órgão reclamado considerou que a pretensão de origem esbarra na vedação contida no enunciado vinculante n. 42 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e, na mesma oportunidade, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo da lei complementar municipal que ancorava a pretensão autoral.

Transcrevo, no relevante, a fundamentação do acórdão reclamado:
Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 
A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é "vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". 
Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
[...]
No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas.

Entendo que o órgão reclamado ampliou indevidamente o escopo de abrangência do paradigma ora invocado. Isso porque o IGP-M não é  índice federal, mas indicador calculado e divulgado pela FGV, pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública federal.

Reconheço ter o Supremo Tribunal Federal mitigado, em casos pontuais, o rigor da dicção literal do enunciado em questão para reconhecer violação à regra nele contida em hipótese de lei municipal que previa reajustes anuais automáticos da remuneração de professores da educação básica com fundamento em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08 (Rcl 60.674-AgR, Segunda Turma, Sessão Virtual de 18.8.2023 a 25.8.2023). Contudo, embora não se discutisse estritamente acerca de índice federal de correção monetária, o caso ainda versava sobre vinculação de despesas municipais a sistemática estabelecida em normas editadas pela União. A questão ora enfrentada é diversa, pois não se verifica, em parte alguma, vinculação de finanças de um ente político a normas e diretrizes estabelecidas por outro.

É preciso ressaltar que o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 originou-se de uma série de julgados em que demonstrada preocupação com a manutenção do equilíbrio do pacto federativo, que restaria abalada se se conferisse a um ente político o poder de definir elementos do sistema remuneratório de outro membro da federação. Essa situação, como se percebe, não ocorre na espécie.

Nota-se, portanto, que a temática trazida à apreciação por meio dessa reclamação apresenta contornos muito distintos daquela veiculada pelo enunciado sumular em questão, o que evidencia desacerto no seu uso como razão de decidir o pleito de origem.

Advirta-se, contudo, que as considerações aqui apresentadas não implicam, necessariamente, em juízo de procedência do pedido formulado pela autora na origem, mas apenas assentam a impropriedade da invocação do enunciado vinculante n. 42 como razão de decidir a controvérsia de origem.

3. Assim sendo, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no Processo n. 7007287-07.2022.8.22.0010, determinando-se o rejulgamento da causa, conforme entender de direito, vedada a invocação do enunciado vinculante n. 42 da Súmula do Supremo Tribunal Federal como razão de decidir.


4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente